Tribunal: TJES
Processo: 5026319-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026319-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO COUTINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5026319-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO COUTINHO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 16275776.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro a gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. CNH. INFRAÇÃO AO ART. 165 DO CTB (DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA ESFERA CRIMINAL. NÃO AFASTAMENTO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO ATO DO DETRAN-ES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da suspensão de sua CNH, argumentando que o prazo de 3 (três) meses fixado em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na esfera criminal deveria ser observado pela autarquia. Alega, ainda, a prescrição da pretensão punitiva administrativa e a ocorrência de danos morais.
3.
A r. sentença objurgada não merece reparos. Conforme exaustivamente demonstrado, a conduta de dirigir sob influência de álcool (Auto de Infração nº PM40043811) configura, simultaneamente, infração administrativa (Art. 165 do CTB) e crime (Art. 306 do CTB).
4.
É pacífico o entendimento da independência das instâncias administrativa e criminal. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que resultou na suspensão judicial de 3 meses, pertence à esfera criminal e não se confunde, nem substitui, a penalidade administrativa de 12 (doze) meses, oriunda do Processo Administrativo nº 2021B7T0B, legalmente instaurado pelo DETRAN-ES com base no Art. 165 do CTB. Inexiste, portanto,
bis in idem
.
5.
Igualmente, a prejudicial de prescrição foi corretamente afastada pelo Juízo a quo. Não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, considerando as causas interruptivas devidamente comprovadas no processo administrativo (como notificações e interposição de recursos).
6.
Diante da legalidade da atuação administrativa do Recorrido, que agiu em estrito cumprimento do princípio da legalidade ao aplicar a sanção prevista no CTB, não se configura ato ilícito e, por consectário lógico, inexiste dever de indenizar por danos morais.
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)